Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734955-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos de terceiro opostos por Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda., que, em cognição sumária, determinou a suspensão das providências atinentes à formalização da alienação do imóvel de matrícula no 57.268 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, permitindo o prosseguimento da execução apenas sobre outros bens, com base no poder geral de cautela e no art. 678 do CPC (ID 244859769). Sustenta a agravante (ID 75337535) que o documento apresentado para amparar a alegada cessão de direitos é exatamente o mesmo já apreciado no processo no 0706220-43.2024.8.07.0007 (ID 190523378), em que os embargos de terceiro foram julgados improcedentes e a ora agravada (ali recorrida) foi condenada por litigância de má-fé (ID 200947093), sentença confirmada em grau recursal, do que resultaria ofensa direta à coisa julgada, abuso do direito de ação e risco concreto de frustração da tutela executiva caso mantida a suspensão dos atos expropriatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a liminar e determinar o imediato prosseguimento dos atos de expropriação, sem prejuízo de, ao final, reconhecer-se a extinção dos embargos pela incidência do art. 485, V, do CPC. É a síntese do necessário. Decido. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a norma dialoga diretamente com o regime da tutela provisória do art. 300 do CPC, que exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito (juízo de plausibilidade lastreado em elementos objetivos) e perigo de dano (risco de dano grave ou ao resultado útil do processo). No caso sub judice, a probabilidade do direito se evidencia, em juízo sumário, pela força normativa dos arts. 502 e 505 do CPC, os quais dispõem sobre autoridade e eficácia da coisa julgada, que tornam imutável e indiscutível a decisão de mérito e vedam a rediscussão da mesma lide, e do art. 485, V, do CPC, segundo o qual deve ser declarada extinção do processo sem resolução de mérito quando acolhida a alegação de coisa julgada. Os autos revelam que a “cessão de direitos” invocada é o mesmo instrumento particular já reputado inválido por ausência de forma legal, segundo ditames do art. 108 do CC, que exige escritura pública para negócios de transmissão de direitos reais sobre imóveis acima do limite legal, e por incidir em hipótese de nulidade por inobservância de forma prescrita em lei (art. 166, IV, do CC), além de haver sido reconhecida a simulação e rechaçada a boa-fé da adquirente, com condenação por litigância de má-fé, tudo em decisões transitadas em julgado no precedente indicado. A manutenção, agora, de tutela provisória fundada no mesmo documento afronta a autoridade das decisões pretéritas e, em tese, utiliza os embargos de terceiro — ação vocacionada, nos termos do art. 674 do CPC, à proteção de posse ou de direito incompatível com ato constritivo — como expediente para burlar a coisa julgada, o que não se coaduna com o sistema processual. É certo que o art. 678 do CPC permite ao juízo suspender o ato de constrição/alienação quando presentes os requisitos de urgência, e o art. 677 disciplina o contraditório e o chamamento dos interessados. Todavia, a suspensão liminar não pode prevalecer quando, de plano, o suporte documental já foi declarado inválido em título judicial imutável, pois, ao reverso do que se exige no art. 300 do CPC, falta plausibilidade jurídica à pretensão de terceiro que reedita tese coberta pela coisa julgada. O perigo de dano, por seu turno, manifesta-se de modo invertido uma vez que a suspensão da expropriação perpetua a inefetividade da execução, amplia o custo temporal e econômico para o credor e estimula a reiteração de estratégias processuais abusivas, configurando risco de dano grave à utilidade do processo executivo. A par disso, os arts. 80 e 81 do CPC disciplinam a litigância de má-fé e a aplicação de multas e indenizações. Nada obstante, quanto à eventual nova penalidade por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, mostra-se prudente aguardar, por ora, a manifestação do d. Juízo de origem, que é quem primeiro colherá a instrução específica sobre a reiteração de condutas processuais e sua gravidade. Sem prejuízo, causa perplexidade a postura da parte que, não obstante decisões terminativas anteriores, intenta nova ação com idêntico documento e finalidade, buscando obter provimento colidente com comando judicial firme, em aparente ofensa aos arts. 502 e 505 do CPC. Diante desse quadro normativo e fático-probatório, e considerando os fundamentos já reconhecidos em precedente desta Corte sobre o mesmo instrumento contratual — inclusive quanto à exigência de forma pública, à nulidade por ausência de forma e à improcedência dos embargos de terceiro —, estão presentes, de maneira robusta, a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave à efetividade da execução, impondo-se a contracautela recursal prevista na regra insculpida no art. 1.019, I, c/c art. 300, CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para cassar a decisão agravada no ponto em que suspendeu a alienação do bem, determinando o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios no feito executivo de origem. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem, solicitando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para avaliar a conduta do representante do agravado, no que tange à eventual reiteração abusiva de demanda e possível responsabilidade criminal, sem prejuízo de ulterior apreciação, pelo juízo de origem, da aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC. Após, retornem concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator